Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Furto qualificado tentado. Confissão espontânea. Multirreincidência. Tentativa. Fração de diminuição. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.

1 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.

2 - O quantum da fração de diminuição da pena natentativa é determinado pela distância percorrida no itercriminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus arrombaram o veículo e entraram em seu interior, mas fugiram antes de concluir a empreitada criminosa, porque o alarme disparou e a vítima gritou, justifica-se a fração intermediária de diminuição – 1/2.

3 - A redução da pena - por causa de diminuição objetiva (repouso noturno) - em fração maior a um dos réus, por erro material, deve ser estendida ao outro réu.

4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.

5 – Estipulado na sentença, o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.

6 – Apelação provida em parte.